Tribunal: TJES
Processo: 5009104-84.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009104-84.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE SENA SANTOS
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência ajuizada por Carlos Henrique Sena Santos em face de Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA, ambos qualificados nos autos. Narra o autor que no mês de maio de 2023 ao tentar realizar compras no comércio local, foi surpreendido com restrições em seu CPF, inseridas pelo requerido, sem, contudo, que tenha formulado qualquer negócio jurídico com a mesma. Pleiteia declaração da inexistência da dívida e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença (ID 8538955) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial para retificar a tutela antecipada deferida e DETERMINAR a exclusão do nome do autor do Serviço de Proteção ao Crédito em razão da dívida mencionada; CONDENAR o requerido a pagar ao requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da data do evento danoso data da inscrição do nome do autor junto ao SPC). Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado, pugnando que seja majorada para dez mil reais a indenização de dano moral.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de modificação da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Cumpre ressaltar que a indenização por dano moral tem por objetivo, além de compensar a vítima pelo dano sofrido, também a finalidade punitiva e pedagógica, com vistas a que a causadora do dano seja desestimulada à reincidência da mesma prática futuramente.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, vez estarmos diante de conduta que lesionou a honra da recorrente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Destarte, entendo que a indenização por danos morais ora arbitrada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)